Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de tutela antecipada em ação rescisória é medida excepcional que exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Na espécie, não se avista verossimilhança nas alegações do agravante, por não ser hipótese prevista no estreito rol do art. 966 do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição da sentença com trânsito em julgado.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.